Tribunal: TJDFT
Processo: 0738933-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. PENHORAS. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONVOCAÇÃO. REGULARIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para definir que cabe ao agravado o pagamento dos débitos de impostos que pendem sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste: (i) em analisar a necessidade de depósito do valor integral do bem arrematado pelo credor; (ii) em analisar a responsabilidade do agravado pelo pagamento das penhoras que incidem sobre a matrícula do bem arrematado e (iii) em saber se há irregularidade na convocação da assembleia condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor da primeira penhora tem preferência no recebimento do valor que resultar da expropriação do bem.
4. Há a sub-rogação dos créditos sobre o preço da arrematação, de modo que o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, em observância à anterioridade de cada penhora. A responsabilidade do credor arrematante pelo pagamento das demais penhoras que incidam sobre a matrícula do bem arrematado pode ser afastada quando ele figurar como credor das primeiras penhoras anotadas na matrícula do imóvel.
5. A assembleia pode deliberar somente se todos os condôminos forem convocados para a reunião.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A preferência do credor na penhora do bem permite que a regra do depósito do preço integral para a arrematação seja afastada. Cabe-lhe somente o pagamento do valor remanescente. 2. A responsabilidade do credor arrematante pelo pagamento das demais penhoras que incidam sobre a matrícula do bem arrematado pode ser afastada quando ele figurar como credor das primeiras penhoras anotadas na matrícula do imóvel. 3. A ata da assembleia do condomínio que registra a existência de edital de convocação e o voto da unanimidade dos condôminos prova a regularidade da convocação.”
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, parágrafo único, 892, caput e § 1o, 7, 908, §§ 2o e 3o; CC, art. 1.354.
Jurisprudência relevante citada: n/a.